Tribunal: TJES
Processo: 0009231-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KALINY LOUZADA LUNZ e outros (2)

APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
NATANIEL MONTEIRO MAXIMO E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 5925850), o qual negou provimento ao recurso interposto pelos Embargantes na ação em que contende com
ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME.

Em síntese, em suas razões (ID 5965569), os Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição.

Embora devidamente intimada, a parte contrária deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação quanto aos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. DECISÃO SANEADORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO SEM DEFESA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, ressaltando-se que dele não se extrai a possibilidade de impugnação da decisão de organização e saneamento do feito por tal via. Sendo assim, por explícita previsão contida no art. 1.009, § 1º, do CPC, a questão não está coberta pela preclusão. 2) O princípio da eventualidade, materializado na Lei Processual Civil por intermédio do art. 336, impõe ao réu o dever de veicular toda a matéria de defesa, sejam as razões de fato ou de direito, na contestação; de maneira que não compete à parte escolher o momento no qual fará a exposição de sua defesa. A rigidez de tal norma é tamanha que o Código de Processo Civil atribui, em regra, presunção de veracidade das alegações de fato não impugnadas na contestação, consoante disposto em seu art. 341. 3) No caso, o fato de o juiz trabalhista ter determinando a apresentação de defesa pelos réus, em momento posterior, não pode ser justificado para fins de desconsideração das regras processuais alhures, sobretudo porque o magistrado da Justiça do Trabalho partiu da equivocada premissa de que a parte ré apresentou apenas alegação de incompetência. Na realidade, como visto, a parte ré apresentou verdadeira contestação, porém, quanto a seu teor, limitou-se a aduzir a matéria alusiva à competência do Juízo. 5) Na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam, devem ser averiguadas com base na narrativa autoral. 6) Na hipótese, não há como conhecer dos argumentos de mérito ventilados pelos Apelantes quanto a sua ausência de responsabilidade, uma vez que se trata de verdadeira inovação recursal, porquanto não foram veiculados na contestação, não tendo sido analisados pelo magistrado a quo. 7) Recurso conhecido e desprovido.

A despeito disso, argumenta a parte embargante que há contradição no acórdão embargado, na medida em que a tese de ausência de responsabilidade dos Apelantes/Embargantes foi expressamente versada na contestação, porém o acórdão reconheceu a matéria como sendo inovação recursal.

I
mporta dizer, a respeito da temática, que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, decerto que a própria narrativa da parte embargante leva à tal conclusão, porquanto alega que a contradição se dá entre a peça de contestação e o voto condutor.

Tal circunstância,
per si,
dá azo à rejeição dos aclaratórios.

Obiter dictum,
hei por bem rememorar que, no caso em comento, a petição que os Embargantes denominam contestação não foi reconhecida como tal por este Órgão Colegiado, considerando que, no processo em epígrafe, a parte já havia apresentado peça defensiva em momento anterior, tendo sido observada a preclusão.

Trago a lume, para melhor elucidar a questão, trechos do voto de relatoria que de forma explícita abordam a matéria:

[...] Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pela ora Apelada com o fito de obter a reparação pelos danos materiais que aduziu ter suportado diante da conduta ilícita dos Apelantes. Nesse contexto, relatou a parte autora que o filho dos Apelantes, que trabalhava no setor financeiro da empresa, realizava a emissão e compensação de cheques da pessoa jurídica, os quais eram depositados em conta pessoal ou repassados a terceiros, esquema do qual, em tese, os Apelantes participavam.

Citada, a parte ré protocolou a contestação constante às fls. 198/210, onde suscitou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, “com relação ao mérito, os réus preferem apresentar suas versões dos fatos ao juízo competente, qual seja a Justiça do Trabalho”.

Ato contínuo, após o acolhimento da alegação de incompetência, o processo foi remetido à Justiça do Trabalho, tendo sido novamente encaminhado à Justiça Estadual posteriormente, uma vez que restou observado que não havia verdadeira relação empregatícia entre as partes.

Recebidos os autos, o magistrado de origem prolatou decisão saneadora, onde, dentre outras providências, chamou atenção para a preclusão consumativa quanto à apresentação de defesa de mérito.

Em seguida, diante do silêncio das partes quanto à necessidade de dilação probatória, foi proferida a sentença ora objurgada.

[...]

Tal como entendeu o magistrado de primeiro grau, a meu ver operou-se a preclusão consumativa no que tange à defesa meritória dos réus, ora Apelantes.

E assim o digo porque o princípio da eventualidade, materializado na Lei Processual Civil por intermédio do art. 336, impõe ao réu o dever de veicular toda a matéria de defesa, sejam as razões de fato ou de direito, na contestação. Confira-se a exata redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Ora, em face da expressa previsão legal, não compete à parte escolher o momento no qual fará a exposição de sua defesa, como pretenderam os Apelantes. Não sendo abordada a defesa de mérito na contestação, ou seja, no momento oportuno, resta precluso o direito da parte de fazê-lo.

Inclusive, a rigidez de tal norma é tamanha que o Código de Processo Civil, ao prescrever acerca da presunção de veracidade das alegações de fato não impugnadas na contestação, estabelece o seguinte:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Destaco, nessa toada, que o fato de o juiz trabalhista ter determinando a apresentação de defesa pelos réus, em momento posterior, não pode ser justificado para fins de desconsideração das regras processuais alhures, sobretudo porque o magistrado da Justiça do Trabalho partiu da equivocada premissa de que a parte ré apresentou apenas alegação de incompetência.

Na realidade, como visto, a parte apresentou verdadeira contestação, porém, quanto a seu teor, limitou-se a aduzir a matéria alusiva à competência do Juízo.

Logo, não há como considerar a segunda peça defensiva, diante da flagrante preclusão consumativa, na esteira da jurisprudência pátria:

[...] 2. A pretensão comporta parcial acatamento. De início, importante frisar que a parte recorrida apresentou duas contestações com conteúdos diversos, no entanto, apenas o teor da primeira pode ser conhecido, vez que em relação a segunda operou-se a preclusão consumativa. [...] (JECPR; RInomCv 0014143-38.2019.8.16.0056; Cambé; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 21/03/2022; DJPR 21/03/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUAS CONTESTAÇÕES. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Consoante o princípio da eventualidade ou concentração (artigo 336 e 342 do CPC), uma vez oferecida a defesa pelo réu, compete-lhe alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de não poder invocá-las posteriormente, em razão da preclusão consumativa, salvo as exceções previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, tais como, a superveniência de direito ou de fato. [...] (TJGO; APL 5539207-15.2019.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 09/03/2023; DJEGO 13/03/2023; Pág. 1390)

Sendo assim, compartilho do entendimento segundo o qual, não tendo cuidado a parte de apresentar sua defesa meritória no momento oportuno, deve arcar com o respectivo ônus; não havendo de se falar em cerceamento de defesa.

[...]

Aliás, observo que o fundamento utilizado no apelo para dar espeque à suposta ilegitimidade da parte, que não teria praticado nenhum ato ilícito, tange ao mérito e, por isso, como exaustivamente abordado acima, não pode ser conhecido em virtude da preclusão.

Por derradeiro, de igual sorte, não há como conhecer dos argumentos de mérito ventilados pelos Apelantes quanto a sua ausência de responsabilidade, uma vez que se trata de verdadeira inovação recursal, porquanto - friso - não foram veiculados na contestação, não tendo sido analisados pelo magistrado a quo.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício de contradição no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, sem delongas,

conheço dos embargos declaratórios opostos por
NATANIEL MONTEIRO MAXIMINO E OUTROS
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2024 às 15:32:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52067917072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.